Tribunal: STF
Processo: RE 1503921
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora interessado, mediante acórdão (eDOC 54, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DADA PELO MORADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Após o julgamento do HC 598.051/SP, apreciado em 2/3/2021, esta Corte tem entendimento firme de que é do Estado o ônus de comprovar que o consentimento dado pelo morador para entrada no seu imóvel foi espontâneo e livre de coação. 



    2. No caso, a suposta autorização dada pelo morador não foi colhida por escrito, e ele desde a fase policial nega a propriedade da droga e afirma que o flagrante foi forjado. Diante da dúvida razoável existente quanto a versão dos policiais militares de que o réu teria franqueado a entrada no imóvel, impõe-se reconhecer como inválida a busca domiciliar.



    3. Recurso não provido.” (eDOC 54, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora interessado (eDOC 63, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 69, p. 1-23), no qual se alegou violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.208/STF (eDOC 79, p. 1-2). Após, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 93, p. 1-4).



    Diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 108, p. 1-11), o Vice-Presidente do STJ reconsiderou a decisão anterior (eDOC 79, p. 1-2) e, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea “c”, do Código de Processo Civil, admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 125, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos: 



    No ADPF de fls. 15 (e-STJ), o recorrente ‘NEGA A PROPRIEDADE DAS DROGAS E QUE OS POLICIAIS MILITARES FORJARAM TODA A SITUAÇÃO’. 



    Sobre o tema, cumpre ressaltar que, na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    A propósito: 



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no empo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.’ (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). 



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar ‘justa causa’. Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 



    No caso, observa-se que os policiais relatam terem recebido denúncia anônima de que o réu estaria vendendo drogas e, ao o abordarem em via pública, defronte sua residência, após uma tentativa de fuga frustrada, nada com ele foi encontrado. Momento em que ele teria confessado possuir drogas na sua residência e franqueado a entrada dos agentes de segurança. 



    Como se verifica, não foi realizado prévia investigação para a verificação das informações recebidas, tampouco foi encontrado qualquer entorpecente com o agente. 



    Portanto, in casu, em tese, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado teria sido sua autorização. Todavia, tal versão é negada pelo recorrente, já na fase policial. Acerca da questão da autorização para entrada na residência, em recente julgamento no HC 598.051/SP, sobre caso similar, a Sexta Turma, em voto do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio.



    No mesmo precedente, veiculou-se também ordem para que, no prazo de um ano, o Estado efetive o aparelhamento e treinamento das polícias para que seja realizada gravação audiovisual das incursões policiais, a fim de que posteriormente esteja comprovada a anuência de entrada no local. 



    A orientação externada no julgado foi adotada também pela Quinta Turma. Na mesma linha, de minha relatoria, cito o HC 616.584/RS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021. Ocorre que, em relação a esse último ponto do precedente da Sexta Turma, qual seja, a obrigação de fazer imposta ao Poder Executivo (munir a polícia de aparelhos para o registro em vídeo e áudio das operações), houve posterior anulação da decisão. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisum proferido pelo em. Ministro Alexandre de Moraes (RE 1.342.077/SP, DJe: 2/12/2021), entendeu incabível tal determinação ao Poder Executivo em sede de habeas corpus individual. Confira-se: 



    ‘Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE.’ (grifou-se). 



    Não obstante, ressaltou-se expressamente na própria decisão que o reconhecimento de nulidade das provas decorrentes do flagrante estava mantido, anulando-se tão somente a parte mandamental direcionada ao Poder Executivo. Senão vejamos: 



    ‘Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa); MANTENDO, entretanto, a CONCESSÃO DA ORDEM para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio. 



    Portanto, está mantido o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, inaugurado no HC 598.051/SP da Sexta Turma, acerca da incumbência do Estado de comprovar o dito consentimento do morador para a entrada no domicílio nos casos em que a justa causa não estiver caracterizada. É dizer, se o Estado invade residência privada sem elementos concretos que indiquem a prática de delito naquele local, é ônus estatal comprovar que o acesso foi previamente consentido; caso contrário, será declarada a ilicitude da abordagem. 



    Na hipótese, a negativa do réu e as regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos, especialmente perante a população mais vulnerável, torna inverossímil a versão apresentada para justificar a busca domiciliar. Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). A propósito, cito: [...] 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar na casa do paciente, e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1500495-52.2022.8.26.0081, da 3ª Vara da Comarca de Adamantina/SP. Na falta de outras provas idepedentes para subsidiar a denúncia, determino, ainda, o trancamento da ação penal e a colocação do réu em liberdade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 54, p. 3-6; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente